Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). DESERÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Os fundamentos da deserção do recurso foram claramente apontados no acórdão embargado, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

3. Consta do acórdão que o ora embargante, recolheu as custas processuais apenas no dia 08.02.2021, enquanto o recurso foi protocolado na data de 22.01.2021, razão pela qual foi considerado deserto. Assim, ausente um dos pressupostos processuais extrínsecos do recurso, qual seja, o tempestivo recolhimento integral do preparo, não prospera a alegação do embargante de que houve omissão e obscuridade na decisão que deixou de apreciar os fundamentos apresentados no recurso.

4. Ademais, cabe pontuar que a interposição do presente recurso não objetivou sanar eventuais vícios no acórdão embargado, pretendendo a embargante, na verdade, a rediscussão da matéria, que não conheceu o recurso, sendo patente a inadequação da via eleita e a inobservância do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.